Tribunal: TJDFT
Processo: 0748363-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0748363-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL AGRAVADO: SPACO CROSSFIT ACADEMIA DE GINASTICA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL – SICREDI PLANALTO CENTRAL contra a decisão (ID no 214613332, origem) proferida pela MMa Juíza da 1a Vara Cível de Taguatinga/DF, que indeferiu o pedido de inclusão de sócio administrador da parte agravada/requerida (SPAÇO CROSSFIT ACADEMIA DE GINÁSTICA LTDA – ME) no polo passivo da demanda originária (cumprimento de sentença de no 0717018-68.2021.8.07.0007). Em suas razões recursais (ID n.o 66142994), a parte agravante pede a inclusão do sócio administrador no polo passivo do cumprimento de sentença originário. Para tanto, afirma que ocorreu a extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária. Complementa que a referida dissolução se equipara à morte da pessoa natural, de modo que deve ocorrer a sucessão processual dos sócios, na forma do artigo 110 do CPC, colacionando jurisprudência. Preparo regular – ID no 66142996 / 66142997. Contrarrazões ofertadas – ID no 67131185. É o relato necessário. DECIDO. Em exame das razões recursais, observo que o Agravo de Instrumento não reúne os requisitos objetivos de admissibilidade, não devendo o recurso sequer ser conhecido. O ponto fulcral do não conhecimento do recurso é a inovação recursal, conforme passo a expor. Dos autos de origem, é visto que o pedido feito expressamente pela parte ora agravante (ID no 213259048/origem) é o de desconsideração da personalidade jurídica, com base no artigo 133 e seguintes do CPC. Por consequência, a decisão recorrida (ID no 214613332) rejeitou o pedido, tecendo fundamentação referente ao pedido formulado, ou seja, quanto à desconsideração da personalidade jurídica, na forma do que prevê a lei quanto aos requisitos contidos nos artigos 49-A e 50 do Código Civil. Ocorre que, a parte agravante afirma em seu recurso que deve haver a inclusão do sócio no polo passivo da presente demanda, uma vez que houve o encerramento da empresa demanda, por liquidação voluntária, o que se deu após o ajuizamento da ação. Ainda, é visto que a parte agravante junta jurisprudência em que se posiciona sobre a sucessão processual, conforme previsto no artigo 110 do CPC. Assim, a parte agravante conclui que deve haver a sucessão processual do sócio. Logo, o que se vê é que o Juízo de Primeiro Grau, ao menos quanto à decisão combatida no presente recurso, não foi instado quanto à sucessão processual, segundo o artigo 110 do CPC, mas, sim, quanto à desconsideração da personalidade jurídica (artigos 49-A e 50, ambos do Código Civil e artigo 133 e seguintes do CPC). E, em grau recursal, o recorrente trouxe sua irresignação de forma modificada, inclusive quanto ao embasamento legal. Por certo, os institutos indicados pelo agravante são diversos. Mais do que isso, evidente a inovação recursal. Assim, por serem institutos distintos e de consequências diferentes, não é possível adentrar no mérito da irresignação, sob pena de supressão de instância. Quanto à inovação recursal, assim já se manifestou essa Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. ARRESTO. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. PRESUNÇÃO DE FUTURA INADIMPLÊNCIA. DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU INSOLVÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível análise, em sede recursal, de questões que não foram objeto de análise na decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação dos princípios da dialeticidade e do duplo grau de jurisdição. 2. O arresto destina-se a preservar bens do devedor, como garantia de futura penhora e expropriação de bens, quando este ameaça dilapidar seu patrimônio e tornar-se insolvente. 3. Incabível a medida cautelar de arresto quando ausente prova de insolvência ou dilapidação do patrimônio da parte contrária, não sendo possível presumir que, após citada e, se o caso, condenada, esquivar-se-á do pagamento de eventual débito. 4. No caso, os elementos constantes dos autos não permitem concluir que a parte agravada é insolvente ou está dissipando patrimônio individual ou até coletivo. Ademais, a ação está na fase de conhecimento, portanto, sequer reconhecida a existência de crédito, muito menos a impossibilidade de a parte agravada cumprir casual condenação. 5. As medidas cautelares já determinadas pelo juízo de origem, consistentes na indisponibilidade do imóvel objeto da discussão, depósito judicial das parcelas de um suposto acordo e manutenção dos valores já bloqueados via SISBAJUD têm condão de amenizar ou impedir eventuais prejuízo, assegurando o resultado útil do processo. 6. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (Acórdão 1843071, 07488836220238070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no DJE: 3/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Tecidos os esclarecimentos, o recurso não pode sequer ser conhecido por inovação recursal, sob pena de configurar supressão de instância. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do AGRAVO de INSTRUMENTO, por ser inadmissível à espécie. Preclusa a presente decisão, arquive-se. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador